Tribunal: TJDFT
Processo: 0731920-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731920-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO DE MENDONCA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZACAO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Maria Aparecida da Conceição de Mendonça em face da r. decisão (ID 74714541) que, nos autos da Ação de Conhecimento movida em desfavor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV e do Distrito Federal, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, cujo objeto é a condenação dos Réus na obrigação de se absterem de exclui-la da condição de beneficiária de pensão por morte do pai, até o julgamento da ação de Inexistência de União Estável. Nas razões recursais (ID 74714537), afirma que a suspensão do procedimento administrativo que pode culminar na cassação da pensão é medida que se impõe, pelo menos até comprovar na via judicial a inexistência da união estável com o suposto companheiro (autos n.o 0707893-46.2025.8.07.0004). Assevera presença da probabilidade do direito, pois a Administração lhe impôs o ônus de fazer prova negativa, pois foi instada a apresentar provas de sua condição de solteira, que é fato constitutivo do direito da pensão por morte. Argumenta que “o prosseguimento do processo administrativo, sem exaurir a Ação Declaratória de Inexistência de União Estável, culminará na cassação da pensão e sua exoneração, pois no processo administrativo, não foram aceitas as provas apresentadas, forçando repisa-se a fazer provar negativas o que é impossível para a agravante.”. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a GDF/PCDF, na obrigação de não fazer para se abster de proceder a exclusão da pensão de filha maior de 21 anos solteira da agravante, bem como a suspensão do processo administrativo até o julgamento da Ação de Inexistência de União Estável consubstanciada nos autos: 0707893-46.2025.8.07.0004, que tramita na Vara de Família do Gama.”. Preparo dispensado, pois a Agravante é beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. De início, importante consignar que o ato praticado pela Administração Pública goza de presunção de legitimidade e veracidade, que, embora relativa por admitir prova em contrário, caso o interessado demonstre que está eivado por ilegalidade, somente deve ser afastada por provas robustas. Nesse sentido, o seguinte julgado do c. STJ: “MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE. ALEGAÇÃO DE PRESENÇA DE SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ORDEM DENEGADA. (...) 3. - "A notória impossibilidade de dilação probatória, quando já em curso a ação mandamental, inviabiliza o acolhimento das alegações não suportadas em provas documentais inequívocas, apresentadas já com a exordial, ou com as informações oportunamente prestadas pela autoridade impetrada" (AgInt no RMS 58.405/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, DJe de 22/03/2019). 4. - Ademais, gozam os atos administrativos de presunção de legitimidade e legalidade, atributos que, embora não se mostrem absolutos, não podem ser afastados senão mediante prova robusta a ser apresentada por quem os contesta, de onde não prosperar o esforço do impetrante para colocar em dúvida, sem prova documental convincente, a validade da avaliação de desempenho que conferiu estabilidade aos servidores designados para compor a Comissão do Processo Administrativo Disciplinar. 5. - Ordem denegada.” (MS no 23.845/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 4/11/2019) Assim, incumbe à Autora o ônus de provar que o ato administrativo impugnado está eivado de ilegalidade capaz de inquiná-lo, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC/15). Segundo entendimento do c. STJ, “não existe presunção absoluta de manutenção da pensão temporária, cabendo à Administração Pública aferir se permanecem preenchidas as condições para a continuação do pagamento da pensão, observado o princípio da legalidade. " (AgInt no AREsp n. 2.104.633/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.) No caso em apreço, nos termos do Relatório no 108/2025, de 22/4/2025, a Divisão de Aposentadorias e Pensões da PCDF instaurou procedimento para apurar a existência de união estável entre a Agravante, pensionista civil temporária, e Raimundo Nonato do Nascimento Silva (CPF 025.213.721-37), o que poderia afastá-la da condição de pensionista filha maior e solteira. Ao refutar os argumentos da defesa administrativa apresentada pela Autora/Agravante, a Administração assim consignou (ID 238094168, na origem): “(...) Diante de tais alegações, vamos as provas que contradizem suas afirmações. Primeiro, RAIMUNDO diz que utilizou o endereço de MARIA na Asa Sul devido ao processo de habilitação, para receber sua CNH. Ocorre que tal afirmação se contrapõe ao que consta no sistema do DETRAN-DF (169389287). 2.21. Consultando o seu histórico, o primeiro endereço informado por ele, naquele órgão, em 16/09/2010, data que coincide com sua primeira habilitação, foi o seguinte: Ed. Correia, Proj 09, sala 207, Setor Central Gama, CEP 72.400-000. Tai endereço portanto foi utilizado por RAIMUNDO para recebimento da sua CNH e o mesmo não foi utilizado por MARIA em nenhum momento. 2.22. Apenas na segunda atualização cadastral, em 22/09/2011, um ano após a sua primeira habilitação, RAIMUNDO alterou o endereço para a Asa Sul e seguiu repetindo até o último cadastramento em 06/03/2025. Posteriormente, RAIMUNDO alega não ter um parente próximo para ceder o endereço de referência postal e por isso utilizou o endereço de MARIA. 2.24. Contudo, além de seus pais que, segundo ele sempre moraram no Estado de Goiás, RAIMUNDO possui 06 (seis) irmãs, quais sejam: Ana Paula do Nascimento Silva, Antonia Fabiana do Nascimento Silva, Benedita Maria do Nascimento Silva, Camila do Nascimento Silva, Daniele do Nascimento Silva e Fernanda do Nascimento Silva. Dessas irmãs, 05 (cinco) delas possuem endereços cadastrados no Distrito Federal, além de que o próprio RAIMUNDO na confecção de seu RG no DF também informou um endereço no Gama/DF. (169389287) 2.25. Portanto a afirmação do uso do endereço de MARIA, para o fim exigido pelo DETRAN/DF, não está em consonância com as provas juntadas a este relatório. 2.26. De volta a defesa da pensionista, a mesma invoca que os "dados lançados na Ocorrência Policial são pré-estabelecidas por chaves e pode ter ocorrido erro de lançamento". 2.27. Sobre o assunto, RAIMUNDO declara que: "nunca disse que era casado, como também afirma que utilizava o endereço da chácara 30, somente como referência postal!" 2.28. Em seguida a defesa alega que: "Na confecção dos Boletins de Ocorrências, se utiliza o sistema Millenium, onde os dados são inseridos em chaves pré-existentes pelo policial atendente. Na parte de qualificação pessoal, quanto ao estado civil existe: solteiro, casado, divorciado, convivente (chave para Uniao Estável). Ocorreu erro de lançamento, tanto e que a chave teria que ser, se fosse o caso "convivente". Em outro BO, também anexado está registrado solteiro. Ou seja, os próprios documentos que servem de base as deduções são contraditórias e não refletem a realidade." 2.29. Talinformação é de causar estranheza, pois como policial civil, lotado 15 anos no plantão, desconheço a alegação de chaves preexistentes no sistema Millenium. Todas as informações cadastradas em uma ocorrência policial no Distrito Federal são inseridas no momento do registro, após a informação prestada pelo comunicante ao policial atendente. O advogado da pensionista, como policial aposentado, tem conhecimento que as informações que constam nas ocorrências são solicitadas pelo policial durante o atendimento e que as informações não são inseridas de qualquer forma no nosso sistema. 2.30. Nesse momento cabe também o esclarecimento que o estado civil, convivente, só foi inserido posteriormente no sistema Millenium, razão pelo qual era informado o estado civil de casado por ser equivalente a ele. 2.31. A divergência nas informações do estado civil, nas ocorrências policiais trazidas no relatório, foram prestadas pelo próprio RAIMUNDO no registro das mesmas. Sendo que no ano de 2019, RAIMUNDO declarou que era CASADO na ocorrência policial registrada na delegacia de Samambaia. Estado civil, como qualquer outra informação, e declarado pelo comunicante no momento do registro da ocorrência. Ele não é imutável. Se houve inconsistências dos dados, foi o próprio declarante que o fez e não a polícia. 2.32. Ato contínuo, Raimundo Nonato, em suas declarações: "esclarece também, que pediu emprestado o veículo da pensionista duas vezes e ao registrar BOs, oriundas de multas e do extravio de uma placa, indicou como endereço de referência Chácara 30, no Núcleo Rural ponte Alta no Gama, endereço da proprietária do veículo". 2.33. Contudo o endereço da proprietária no Gama, nunca foi utilizado para tal fim. Consta como endereço da mesma, junto ao DETRAN, órgão responsável pelo cadastro dos veículos, o endereço da Asa Sul, conforme documentação já apresentada (164686980). (...) 2.37. Cabe frisar ainda, que o telefone informado por RAIUMUNDO NONATO na ocorrência n.o 10.592/2019 - 26a DP é o mesmo telefone informado pela pensionista MARIA APARECIDA em seu cadastro na PCDF (...) deixando claro a convivência entre MARIA e RAIMUNDO, inclusive pela utilização do mesmo telefone fixo. (...) 2.42. Se o veículo não era de sua propriedade e só utilizou de forma isolada, como poderia ir até uma delegacia e dizer que o SEU veículo foi adulterado? Já que informa que naquele dia estava em Águas Claras e não no Gama, acrescentando que nunca passou pelo local do fato. Como poderia ter feito tal alegação, se não seria o dono e se não utilizava o veículo com frequência?” Enquanto a titular da pensão permanecer solteira e não ocupar cargo permanente, ela tem incorporado ao seu patrimônio jurídico o direito à manutenção dos pagamentos da pensão concedida sob a égide de legislação então vigente, não podendo ser esse direito extirpado por norma superveniente, que prevê causa de extinção outrora não estabelecida. Nessa toada, o Tribunal da Cidadania acrescenta que “não obstante o art. 5o da Lei 3.373/1958 não estipular a união estável como condição para a perda da pensão temporária pela filha maior de 21 anos, até porque à época da citada norma o referido instituto não era reconhecido, sua equiparação ao casamento feita pelo art. 226, § 3o, da Constituição Federal não deixa dúvidas de que a constituição de tal entidade familiar altera o estado civil da beneficiária, fazendo com que ela perca o direito ao benefício.” (AgInt no AREsp n. 2.104.633/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.) Registre-se que a Administração pode rever a pensão na esfera administrativa, ao reconhecer a perda da condição de solteira da pensionista, independentemente de decisão judicial que reconhece a ausência de união estável. Diante desse cenário, num juízo de cognição sumária, a despeito dos argumentos lançados na peça recursal, não se evidencia nulidade formal no procedimento administrativo de revisão da concessão da pensão por morte à Agravante, tampouco a ausência de justa causa. Ressalte-se que a análise da questão deduzida nos autos demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, o que também contribui para afastar, nesta fase de análise preliminar, a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator